Tribunal: TJPA
Processo: 0861656-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861656-59.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DANIELLY SUZANE BARROS DA SILVA, DANIELLY SUZANE BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA DA VIA DIGITALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição bancária, em que a sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de não ter sido apresentada a via física original do contrato, apesar de juntada aos autos a reprodução digitalizada do título e planilha de cálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente exigível a apresentação da via física original de contrato bancário para o regular processamento de execução de título extrajudicial que tramita em meio eletrônico, quando já juntada aos autos a reprodução digitalizada do instrumento, sem impugnação quanto à sua autenticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exequente não permanece inerte diante da determinação judicial, pois se manifesta nos autos, justifica a impossibilidade momentânea de localizar a via física do contrato e sustenta, de forma fundamentada, a suficiência jurídica do documento digitalizado.

4. A cédula de crédito bancário e os contratos de mútuo não possuem natureza cambial nem circulação no mercado, o que afasta a necessidade de apresentação da via original para prevenir duplicidade de execução ou questionamento quanto à legitimidade do credor.

5. A Lei nº 11.419/2006 confere aos documentos digitalizados juntados aos autos eletrônicos a mesma força probante dos originais, ressalvada alegação motivada e fundamentada de adulteração.

6. O artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil equipara as reproduções digitalizadas aos documentos originais quando juntadas por advogado, inexistindo exigência legal de apresentação do documento físico em processos eletrônicos.

7. Inexiste impugnação quanto à autenticidade, validade ou existência do título executivo, sendo o documento digitalizado legível, completo e acompanhado de planilha demonstrativa do débito.

8. A extinção do processo por mero formalismo, sem demonstração de prejuízo ou dúvida quanto à autenticidade do título, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de DANIELLY SUZANE BARROS DA SILVA.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“A parte autora devidamente intimada para proceder a emenda a inicial, deixou de apresentar manifestação, limitando-se a dizer que a juntada é desnecessária (ID. 86110909)

Assim, considerando que o exequente não cumpriu a diligência, inclusive, tendo este juízo concedido o prazo de 45 dias úteis para seu cumprimento, a inicial deve ser indeferida.

Desta feita, nos termos do art. 485, I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo exequente.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 15322757).

Nas razões do recurso, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença recorrida pelos seguintes fundamentos: alega que a inicial se encontra devidamente instruída com o contrato digitalizado e com a planilha de cálculo da dívida, cumprindo todas as formalidades legais. Argumenta que, embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o depósito da via original do contrato na 3ª Unidade de Processamento Judicial, não foi possível, até o momento da decisão, localizar as vias originais do contrato na agência bancária, apesar das diligências realizadas. Defende que a exigência de apresentação da via original do contrato somente se justifica em execuções fundadas em títulos cambiais, tendo em vista a possibilidade de circulação desses títulos, o que não ocorre com cédulas de crédito bancário e contratos de mútuo. Sustenta que os processos judiciais já tramitam de forma digital, de modo que o contrato juntado no momento do ajuizamento já está na forma digitalizada do original, fazendo prova equivalente ao documento físico. Invoca a aplicação da Lei nº 11.419/2006 e do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que equiparam as reproduções digitalizadas aos documentos originais, ressalvada alegação motivada e fundamentada de adulteração. Afirma que, inexistindo impugnação ou dúvida sobre a existência e autenticidade do título, mostra-se suficiente a apresentação da cópia digitalizada para a execução do débito. Colaciona farta jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, no sentido da desnecessidade de apresentação da via original em execuções baseadas em títulos extrajudiciais não cambiais.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, uma vez que a parte apelada não foi citada no processo de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, ao fundamento de que o banco exequente não teria cumprido a determinação judicial de depositar a via original do contrato objeto da demanda. Segundo constou da fundamentação da sentença, o exequente teria deixado de cumprir a diligência, limitando-se a afirmar que a juntada da via digitalizada seria suficiente para o deslinde do feito.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, a decisão não pode subsistir.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o banco apelante não permaneceu inerte nem silente diante da determinação judicial. Pelo contrário, o exequente apresentou manifestação expressa nos autos antes da prolação da sentença, na qual justificou a impossibilidade momentânea de localizar as vias físicas do contrato, apesar das diligências realizadas junto à agência bancária, e demonstrou fundamentadamente a suficiência jurídica da via digitalizada já juntada aos autos eletrônicos.

Houve, portanto, cumprimento substancial e fundamentado da ordem judicial, o que afasta a aplicação automática do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte cumpriu o dever de colaboração processual ao esclarecer as razões fáticas que impossibilitaram o atendimento literal da determinação e ao demonstrar, juridicamente, que a exigência não encontra amparo na legislação e na jurisprudência aplicáveis à espécie.

Adentrando ao cerne da controvérsia, a presente execução está fundamentada em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial que não possui natureza cambial e que não circula livremente no mercado financeiro, vinculando apenas os seus contratantes originários. Essa distinção é fundamental para a análise da questão.

A exigência de apresentação da via original do título executivo se justifica e se explica, tradicionalmente, pela possibilidade de circulação dos títulos cambiais, como as notas promissórias, as letras de câmbio e os cheques. Tratando-se de títulos ao portador ou transmissíveis mediante endosso, a apresentação do documento físico original garante a legitimidade do credor e evita a duplicidade de execuções sobre o mesmo título.

Todavia, essa lógica não se aplica aos contratos bancários e às cédulas de crédito bancário. Esses instrumentos contratuais não circulam no mercado, permanecem em poder do credor originário e vinculam exclusivamente as partes contratantes. Inexiste, portanto, risco de execução dupla ou de ilegitimidade ativa.

Além disso, o processo judicial brasileiro passou por profunda transformação com a informatização dos procedimentos. A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, disciplinou a informatização do processo judicial e estabeleceu, em seu artigo 11, que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os efeitos legais. O parágrafo primeiro do mesmo artigo dispõe expressamente que os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seu artigo 425, inciso VI, que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

Da leitura conjugada desses dispositivos legais, extrai-se que a reprodução digitalizada de contrato juntada pelo procurador judicial da parte exequente aos autos eletrônicos deve ser considerada como original para todos os efeitos legais, desde que não haja questionamento fundamentado quanto à sua autenticidade.

No caso concreto, o título executivo foi juntado aos autos em formato digital, encontra-se perfeitamente legível, completo, acompanhado de planilha demonstrativa do débito, e não sofreu qualquer impugnação por parte da executada quanto à sua existência, validade ou autenticidade. Aliás, a parte executada sequer foi citada nos autos de origem, de modo que não houve sequer oportunidade para eventual questionamento sobre a legitimidade do título.

Ausente impugnação e estando o título perfeitamente legível, completo e acompanhado de planilha demonstrativa, deve prevalecer a presunção legal de validade do título executivo, não podendo ser afastada por mero formalismo processual desprovido de razoabilidade e proporcionalidade.

Não é razoável nem proporcional exigir o depósito da via física original como condição prévia ao exercício do direito de ação, especialmente quando o título não possui natureza cambial, quando os autos tramitam exclusivamente em meio eletrônico, quando o documento digitalizado está perfeitamente legível e quando inexiste qualquer impugnação por parte do executado.

Diante desse quadro, não há justificativa razoável para o indeferimento da inicial e a extinção prematura da execução.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026